Tribunal: TJBA
Processo: 8071608-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071608-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: TIAGO LUIZ SAMPAIO DOS REIS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que revogou a liminar de busca e apreensão e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de mora em razão da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada. A sentença também determinou a devolução do bem ao devedor e a revisão contratual, afastando os encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada ultrapassa o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado e configura abusividade capaz de afastar a mora; (ii) avaliar se, diante da inexistência de abusividade, a mora restou configurada, legitimando a retomada da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, mediante comprovação de abusividade em contexto de relação de consumo, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

4. A taxa de juros contratada (2,40% ao mês e 32,99% ao ano) não ultrapassa 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (2,02% ao mês e 27,15% ao ano), não configurando abusividade.

5. Ausente abusividade na taxa de juros, não há motivo para afastar a mora do devedor, que deixou de pagar as prestações pactuadas.

6. O erro de julgamento na sentença que afastou a mora e julgou improcedente a ação autoriza sua anulação, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade apta a afastar a mora do devedor.

A mora regularmente comprovada nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 legitima o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É nula a sentença que, ao afastar indevidamente a mora por inexistente abusividade dos juros, julga improcedente a ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STF, Súmula 596.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n° 8071608-64.2024.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante

BANCO J. SAFRA S.A
, sendo Apelado
TIAGO LUIZ SAMPAIO DOS REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/09